Tribunal: STF
Processo: ARE 1449392
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “APELAÇÃO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DE EMPREGADO PÚBLICO, SUBMETIDO AO REGIME CELETISTA PLEITO DE REINTEGRAÇÃO AO EMPREGO - Pretensão inicial do autor voltada à reintegração ao emprego público que ocupava na Administração Pública Estadual, sob o fundamento de ser devida sua equiparação aos servidores públicos estatutários e de que o ato administrativo determinou sua dispensa não ter sido motivado Descabimento - Autor que foi admitido para ocupar emprego Público na Administração Estadual antes da promulgação da CF/1988, sem prévio concurso público, e que não se enquadrou nos requisitos para a estabilidade especial prevista no art. 19 do ADCT, tornado possível sua dispensa do serviço público sem a observância das garantias conferidas aos servidores estáveis impossibilidade de equiparação dos que ocupam empregos públicos, submetidos ao regime celetista, aos que estão submetidos ao regime estatutário, uma vez que o Poder Judiciário não detém função legislativa inteligência da Súmula Vinculante 37 do STF demissão sem justa causa do autor que observou o regramento da CLT, sendo efetuado o pagamento das verbas rescisórias - ato administrativo que culminou na dispensa do autor que foi devidamente motivado pela necessidade de reduzir gastos com pessoal na Administração Pública, de acordo com Decretos do Chefe do Poder Executivo ausência de nulidade do ato administrativo impugnado - julgamento de improcedência mantido. Recurso não provido 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput, da Constituição da República e desrespeito ao decidido no RE 589.998-RG e no RE 688.267-RG, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 10, p. 12-14):



    “(...) não obstante a ausência de concurso público para a contratação do recorrente, é de se ressaltar que os atos administrativos devem seguir os princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição Federal! 



    (...)



    A recorrente foi contratada através de ato administrativo formal e motivado, sob a égide de constituição de 1969 e para a sua dispensa, em total observância ao artigo 37 da CF também é necessário o ato administrativo formal, com motivação para dispensa. 



    (...)



    Desse modo, Nobres Ministros, o ora recorrente precisa apontar as ofensas constitucionais presentes no certamente, até porque esse Tribunal está julgando a matéria, pois a decisão não observou o que vem sendo decidido no STF, seja no RE 589.998, seja no RE 688.267, esse último com Repercussão Geral !!!! 



    (...)



    Ante o exposto, pela necessidade de ser assegurada a efetividade dos artigo 37, da CRFB/1988, e o posicionamento exarado nos RE 589.998, seja no RE 688.267 o presente recurso merece ser conhecido, bem como provido, para reformar o v. Acórdão, não só restabelecendo a r. sentença e v. acórdão, como medida da mais lídima JUSTIÇA !!” 



    A Presidência do TJ/SP negou seguimento ao recurso com base na Súmula 279 do STF (eDOC 14). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes trechos (eDOC 14, p. 7-17): 



    “(...) nota-se que a estabilidade é garantia do servidor concursado ocupante de cargo efetivo e que consiste na determinação de que a perda do seu cargo somente ocorrerá mediante sentença judicial transitada em julgado, procedimento administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa, ou ainda por procedimento de avaliação de desempenho, na forma da lei complementar. 



    Ocorre que, antes da ordem constitucional vigente, era lícito ao Poder Público nomear agentes para o exercício de funções públicas sem prévio concurso, o que gerou um contingente de pessoas nessas condições quando da superveniência da Constituição de 1988. Assim, com o objetivo de estabelecer critérios objetivos para regular a situação destas pessoas em face da nova obrigatoriedade do concurso público, o art. 19 do ADCT previu: 



    (...)



    Verifica-se, pois, que o critério estabelecido pelo legislador constituinte baseou-se no tempo de serviço, de modo que àqueles que ingressaram no serviço público há mais de 5 anos da promulgação da CF de 1988 teriam direito à estabilidade, também denominada de estabilização especial, isto é, apenas seriam demitidos nos termos do art. 41 da CF, não se reservando tal direito aos demais. 



    No caso dos autos, é inconteste que o autor foi contratado em 17.02.1986, isto é, não cumpriu o requisito objetivo previsto no citado art. 19 do ADCT, de modo que não faz juz à estabilidade. 



    Afastada a hipótese de estabilidade determinada pelo ADCT, resta perquirir a qual regime jurídico o autor se submete, quais os requisitos necessários para que seja desligado do serviço público, bem como se estes foram observados no caso dos autos. 



    Quanto ao regime jurídico, é evidente que o autor submete-se às disposições da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, uma vez que contratado sob o regime desta para atuar no Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP, conforme se verifica da análise de sua CTPS (fls. 37/42), da existência de Fundo de Garantia de Tempo de Serviço FTGS (fls. 43/44), bem como do fato de sua demissão sem justa causa ter-lhe proporcionado o pagamento de verbas rescisórias trabalhistas (fl. 46). 



    Desse modo, como consectário lógico da submissão do autor ao regime celetista, e ausente qualquer causa que impossibilite sua dispensa, exsurge a possibilidade de o empregador promover a demissão sem justa causa, desde que sejam observados os direitos do empregado decorrentes deste desligamento, nos termos da CLT. 



    (...)



    Na hipótese dos autos, em momento algum o demandante afirma que sua demissão não observou as garantias estabelecidas na CLT, limitando-se a pretender ser reintegrado ao emprego que antes ocupava, sob a afirmação de nulidade de sua dispensa em razão da necessidade de se observar a isonomia com o servidor público efetivo, sobretudo quanto ao prévio procedimento administrativo para a demissão, e da ausência de motivação do ato administrativo. 



    Ocorre que é indevida a equiparação ao regime estatutário, uma vez que, conforme já referido, a contratação do autor para o serviço público ocorreu com a expressa submissão ao regime celetista, com os direitos e garantias a esse inerentes, e não a outros, que são próprios do regime reservado aos servidores públicos efetivos. 



    Destaque-se que a existência de regimes distintos para os agentes públicos é amparada pela própria Constituição Federal, que prevê a existência de cargos e de empregos públicos, o que afasta qualquer ilegalidade no regramento aplicável ao caso do autor. 



    (...)



    A pretensão de equiparação deduzida pelo autor não deve prosperar também em razão da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, determinando a aplicação de um regime jurídico a agente que fora contratado sob regime diverso, mesmo que sob o fundamento de isonomia, inteligência que se extrai da Súmula Vinculante 37, que prevê: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    Ademais, o acolhimento pleito do autor, tal como deduzido, implicaria a criação de um regime híbrido, com a aplicação das regras mais benéficas da CLT e do regime estatutário, beneficiando-o em detrimento dos demais que se encontram em situação semelhante, em clara violação ao princípio da igualdade. 



    Assim, uma vez que ao autor não são aplicáveis as regras próprias do regime estatutário, não se exige do Poder Público a necessidade de prévia instauração de procedimento administrativo para, só então e a depender do que nele for apurado, promover a demissão. 



    (...)



    Some-se a isso o fato de que a própria existência de um procedimento administrativo seria incongruente com o caso dos autos, visto que a demissão do demandante não decorreu de alguma conduta por ele adotada, mas sim da necessidade de redução de despesas na Administração Pública Estadual. 



    Neste sentido, também não prospera a afirmação do autor de que o ato administrativo que implicou sua dispensa seja nulo por falta de motivação, uma vez que o desligamento do emprego público amparou-se na própria legislação que autoriza a demissão do empregado celetista, mesmo que ausente um dos motivos de justa causa previstos no art. 482 da CLT, sendo motivado pela política de redução de gastos com pessoal na Administração Pública Estadual, determinada pelo então Governador de São Paulo (Decretos nº 16.894/2018 e nº 64.069/2019) Assim, a demissão do autor não padece de qualquer vício, uma ver que foi motivada pelas determinações do Chefe do Poder Executivo, caracterizando-se como sem justa causa por não se enquadrar nas hipóteses previstas no já referido art. 482 da CLT. 



    (...)



    Em suma, o ato administrativo não padece de nulidade, pois observou o regramento aplicável ou caso e foi devidamente motivado, o que torna de rigor a manutenção do julgamento de improcedência da presente demanda”. (grifos nossos)



    De início, verifico que não se encontra prequestionado o art. 37, caput, da Constituição, dado como contrariado no apelo extremo, uma vez que não foi objeto do acórdão recorrido, ao qual não foram opostos embargos de declaração. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido:



    “(...) 4. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA (...)” . (ARE 1.449.340-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.09.2023). 



    Além disso, ainda que fosse possível superar tal óbice processual, mesmo assim o recurso não mereceria prosperar quanto à questão de fundo. 



    É que eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à motivação ou não do ato de dispensa e seus reflexos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, demandaria o reexame fático-probatório e a reanálise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante à vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Dessa forma, não resta demonstrada a ocorrência de ofensa constitucional direta. Nesse sentido, em casos semelhantes, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. DISPENSA IMOTIVADA DE EMPREGADO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação”. (ARE 1.304.971-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 28.04.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. ECT. Demissão imotivada. Nulidade. Reintegração no cargo. Efeitos 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE 1.254.097-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2020). 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, concluiu que o ato administrativo que culminou com a dispensa do empregado público foi devidamente motivado, nos seguintes termos (eDOC 8, p. 13-16):



    “(...) não prospera a afirmação do autor de que o ato administrativo que implicou sua dispensa seja nulo por falta de motivação, uma vez que o desligamento do emprego público amparou-se na própria legislação que autoriza a demissão do empregado celetista, mesmo que ausente um dos motivos de justa causa previstos no art. 482 da CLT3, sendo motivado pela política de redução de gastos com pessoal na Administração Pública Estadual, determinada pelo então Governador de São Paulo (Decretos nº 16.894/2018 e nº 64.069/2019).



    Assim, a demissão do autor não padece de qualquer vício, uma ver que foi motivada pelas determinações do Chefe do Poder Executivo, caracterizando-se como sem justa causa por não se enquadrar nas hipóteses previstas no já referido art. 482 da CLT. 



    (...)



    Em suma, o ato administrativo não padece de nulidade, pois observou o regramento aplicável ou caso e foi devidamente motivado, o que torna de rigor a manutenção do julgamento de improcedência da presente demanda”. 



    Desse modo, não se aplica, ao caso concreto, o decidido no RE 589.998 e no RE 688.267. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DISPENSA MOTIVADA DE EMPREGADO PÚBLICO. FALTA DE ADERÊNCIA AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Discute-se, no processo subjacente, a higidez do ato de dispensa motivada de empregado público, situação rigorosamente distinta daquela objeto dos Temas 131 e 1.022 da sistemática da repercussão geral, a tratarem da legitimidade constitucional da dispensa imotivada de empregados públicos. 2. À falta de identidade material entre paradigma e paragonado, a reclamação não colhe êxito. Afigura-se descabido o uso da via como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 32.214-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08.01.2021). 



    No voto condutor de referido acórdão, assim me pronunciei:



    “No mérito, como devidamente explanado na decisão monocrática, inexiste identidade material entre a situação discutida no processo de origem e o debate sobre a legitimidade constitucional da dispensa imotivada de empregados públicos. Equivoca-se, portanto, a parte reclamante, ao invocar como paradigma o Tema 131 ou o Tema 1.022 da repercussão geral. O distinguish há de ser feito a partir do quadro fático delimitado pelo juízo de origem. 



    Ficou patente, desde a sentença, que a dispensa do empregado deu-se de forma motivada. 



    O que está no centro do debate é se a motivação apresentada foi, ou não, hígida, matéria rigorosamente distinta dos paradigmas invocados. Reproduzo, nesse particular, a ementa do julgado reclamado, a embasar a presente conclusão (eDOC 4, p. 6): 



    (...)



    Falta, portanto, a necessária relação de pertinência estrita entre paradigma e paragonado, razão pela qual a reclamação não colhe êxito”. 



    Ademais, o acórdão recorrido, no ponto, está de acordo com o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que os servidores ainda que abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, o que não é o caso dos autos, não têm direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos, e, tampouco, ao regime estatutário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”(RE 1.375.560-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 01.08.2022). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA ADMITIDA ANTES DA CF/88. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.609. INCABÍVEL INVOCAR, NO CASO, O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. ALEGADA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, com base no princípio da segurança jurídica, está em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 2. No caso concreto, foi conferido direito ao reenquadramento funcional à servidora pública estadual contratada antes da CF/88 (08.05.1986), sem concurso público, o que ofende o art. 37, II, da CF. Não cabe invocar, na hipótese, o instituto da segurança jurídica. Precedentes. 3. Não incidem, portanto, na hipótese dos autos, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF” (RE 1.219.419-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.09.2021). 



    Registro, ainda, que na ADPF 573, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 



    “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público”. 



    Por fim, ressalto que o fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, relativo à aplicação, na hipótese, da Súmula Vinculante 37, não foi objeto de impugnação do apelo extremo. Incide, também, no caso, a Súmula 283 do STF. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITORIA NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL. IRREGULARIDADE NA NOMEAÇÃO. NEGATIVA DE REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LEVADO A EFEITO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. VIABILIDADE OPERACIONAL DO ÓRGÃO DE CONTROLE. SÚMULA VINCULANTE 3. INAPLICABILIDADE AOS ATOS GENÉRICOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 870.169-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.11.2018). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público municipal. Auxílio-doença. Revisão de valores pagos. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes. 1. Existência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.441.631-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.09.2023). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF. Consoante o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos § 2º e § 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (eDOC 8, p. 4). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente